Tribunal: TJMT
Processo: 1020194-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020194-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDVALDO JOCA DE OLIVEIRA - CPF: 312.286.152-68 (APELANTE), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.802.861-70 (ADVOGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN - CPF: 001.725.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROVA EMPRESTADA. LAUDOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL APURADA NO FEITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Edvaldo Joca de Oliveira contra sentença que, em ação ajuizada em face do INSS, visando à concessão de auxílio-doença acidentário desde 03/11/2020 (DER) com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de nexo causal e de incompetência da Justiça Estadual para demandas não acidentárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia possui natureza acidentária, de modo a atrair a competência da Justiça Estadual, à luz do art. 109, I, da CF e da Súmula 501 do STF; (ii) estabelecer se a lesão ortopédica decorrente do acidente de trabalho gera incapacidade laborativa atual para a atividade habitual considerada nos autos, apta a ensejar auxílio-doença acidentário e, eventualmente, aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas de acidente de trabalho, ainda que ajuizadas contra autarquia federal, por força do art. 109, I, da CF e da Súmula 501 do STF.

4.

O conjunto probatório evidencia acidente típico (ruptura total do tendão do bíceps esquerdo ao erguer pneu durante o labor), reconhecido em perícia e decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, que pode ser admitida como prova material no processo previdenciário, ainda que o INSS não tenha integrado a relação processual.

5.

A divergência aparente entre laudos decorre dos diferentes parâmetros ocupacionais considerados: o laudo trabalhista avalia função com exigência braçal e conclui por incapacidade parcial e temporária com possibilidade de reversão (cirurgia e fisioterapia), enquanto a perícia judicial destes autos examina a atividade habitual indicada (apontador de mão de obra) e conclui pela aptidão laboral.

6.

A perícia judicial e seu laudo complementar, produzidos sob contraditório, reconhecem a lesão (CID S46.2) e limitação funcional parcial, mas afastam incapacidade para a atividade habitual analisada, ante compatibilidade clínica com as atribuições descritas e ausência de documentação médica contemporânea que indique afastamento por necessidade terapêutica naquele momento.

7.

Inexistindo prova técnica idônea a infirmar a conclusão pericial dos autos quanto à ausência de incapacidade atual para o labor habitual, não se configuram os requisitos para auxílio-doença, e, com maior razão, para aposentadoria por invalidez acidentária, que exige incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Caracterizada a natureza acidentária da controvérsia, compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda, ainda que proposta contra o INSS, nos termos do art. 109, I, da CF e da Súmula 501 do STF.

2.

A avaliação de incapacidade pode variar conforme a atividade habitual considerada, não havendo contradição técnica quando laudos distintos aferem repercussões funcionais em ocupações diversas.

3.

Ausente incapacidade laborativa atual para a atividade habitual apurada no feito, reconhecida em perícia judicial e confirmada em laudo complementar, é devida a manutenção da improcedência do pedido de benefício por incapacidade, ainda que comprovada a lesão decorrente de acidente de trabalho.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, art. 479; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 59; Lei nº 8.213/1991, art. 86 (mencionado em precedente citado); CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 501; TJ-MT, N.U 1004773-07.2022.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25/09/2024, DJE 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Edvaldo Joca de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

O apelante aventa, preliminarmente, a competência da Justiça Estadual, por se tratar de benefício decorrente de acidente de trabalho, com fundamento no art. 109, I, da CF e na Súmula 501 do STF, argumentando que estão comprovados o acidente e o nexo causal com a incapacidade, com base em sentença e laudo pericial da Justiça do Trabalho, em contraste com o laudo dos presentes autos, que reconheceu a lesão, mas afastou a incapacidade.

No mérito, defende o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91, asseverando que permanece incapacitado para o exercício de suas atividades habituais desde 2020, sem perspectiva de reabilitação, fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença desde a DER, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

Sustenta que o conjunto probatório, aliado às suas condições pessoais e profissionais, evidencia incapacidade total e permanente, sendo possível ao julgador formar convencimento diverso do laudo pericial judicial, com fundamento no art. 479 do CPC

Requer, ainda, a concessão de tutela de urgência para imediata implantação do benefício, sob o argumento de tratar-se de verba de natureza alimentar e de estar desprovido de fonte de renda, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido de concessão do benefício por incapacidade desde a DER. Subsidiariamente, requer a anulação da sentença, com extinção do feito sem resolução do mérito em razão da alegada incompetência, afastando-se a decisão que apreciou o mérito da demanda

A parte Apelada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse processual que justifique a intervenção ministerial (id. 347610370).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, Edvaldo Joca de Oliveira insurge-se contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-acidente, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

Consta dos autos que Edvaldo Joca de Oliveira, ajuizou a sobredita ação em face do INSS, pleiteando concessão de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, caso constatada incapacidade permanente.

Narrou na inicial, que exerceu atividades laborais como caseiro, apontador de mão-de-obra e operador de máquinas/empilhadeira, sustentando que, em setembro de 2020, quando laborava na empresa Ecopneu – Reciclagem de Pneus Ltda, sofreu acidente de trabalho que lhe ocasionou fratura no braço esquerdo, com agravamento posterior do quadro clínico, resultando em patologias ortopédicas (CID S46, S46.2 e M25.5), as quais teriam comprometido de forma total sua capacidade laborativa.

Relatou que formulou requerimento administrativo de auxílio-doença junto ao INSS em novembro de 2020, o qual foi indeferido, mesmo diante dos documentos médicos apresentados.

Sustentou a manutenção da qualidade de segurado e o preenchimento da carência legal, defendendo a existência de incapacidade laborativa desde o evento danoso.

Por fim, requereu a concessão do auxílio-doença em modalidade acidentária, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, caso constatada incapacidade total e permanente. Postulou, ainda, o pagamento das parcelas vencidas desde 03/11/2020, acrescidas de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

Regularmente processado o feito, o INSS foi citado e apresentou contestação.

Sobreveio instrução probatória, com a realização de perícia médica judicial.

Encerrada a fase instrutória, o Magistrado singular entendeu que o benefício pretendido não possui natureza acidentária, destacando que, nessas hipóteses, a competência para julgamento é da Justiça Federal.

Com fundamento na jurisprudência do STJ, consignou que, afastado o nexo causal, não cabe remessa dos autos à Justiça Federal, impondo-se a improcedência do pedido na Justiça Estadual

Ao final, julgou improcedentes os pedidos, julgando extinto o processo com resolução do mérito e revogou eventual tutela concedida.

Confira o trecho da sentença:

“[...]A matéria posta
sub judice
encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Todavia, denota-se em analise ao laudo pericial acostado ao ID: 117754572 e 175240688, em especial o quesito nº 04, que a referida demanda não decorre de acidente de trabalho, portanto, é questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

Esse é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

[...]

Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o litígio envolve a aposentadoria por invalidez não vinculada a acidente de trabalho.

Nesta toada, no que tange a incompetência da Justiça Estadual para julgar demandas que não estejam vinculadas a acidentes de trabalho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o entendimento no sentido de que, caso seja comprovada a ausência de relação de causa e efeito entre o acontecimento de acidente de trabalho e o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a ação deve ser julgada improcedente.

Além disso, o referido tribunal vedou a remessa de demandas que se enquadrem na referida situação a justiça federal, ressalvado o direito de propor nova demanda no juízo competente, senão vejamos:

[...]

Portanto, nos termos da jurisprudência supracitada, ante a demonstração da ausência de nexo de causalidade entre o pedido de aposentadoria por invalidez e eventual acidente de trabalho, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. [...]”

Dessa sentença, Edvaldo Joca de Oliveira interpôs este Recurso de Apelação.

Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual

Nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem interessadas na condição de rés, assistentes ou oponentes, ressalvadas as causas de acidente de trabalho.

Contudo, conforme tese consolidada na Súmula 501 do Supremo Tribunal Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar, em ambas as instâncias, as causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra autarquia federal.

No caso concreto, o próprio conjunto probatório evidencia a ocorrência de acidente típico, consistente em ruptura total do tendão do bíceps esquerdo ao erguer pneu de caminhão durante o exercício da atividade laboral, fato reconhecido, inclusive, no âmbito da Justiça do Trabalho.

Com efeito, o laudo pericial produzido na Ação Trabalhista nº 0000337-50.2022.5.23.0002 concluiu expressamente pela existência de lesão decorrente de acidente de trabalho e pelo nexo causal direto entre a atividade exercida e a ruptura do bíceps esquerdo.

Desta feita, a decisão proferida na esfera trabalhista pode ser admitida como prova material, apta a demonstrar a ocorrência do acidente de trabalho, ainda que o INSS não tenha integrado a relação processual.

Confira a jurisprudência:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE DECORRENTE DE
ACIDENTE
DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM SENTENÇA
TRABALHISTA
. QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. CONCESSÃO DE
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres, que julgou procedente o pedido da autora, condenando o INSS ao pagamento de
auxílio
-
acidente
em decorrência de
acidente
de trabalho, a partir da data de cessação administrativa, pelo prazo mínimo de 12 meses.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal centra-se na verificação da qualidade de segurada da apelada, em razão de alegada ausência de vínculo empregatício na data do
acidente
de trabalho.
III. Razões de decidir
3. A sentença
trabalhista
que reconheceu o vínculo empregatício da apelada, mesmo sem a participação do INSS na ação
trabalhista
, constitui início de prova material apta a comprovar a qualidade de segurada. 4. O vínculo empregatício reconhecido judicialmente, com a determinação de recolhimento retroativo das contribuições previdenciárias, confere à apelada a qualidade de segurada obrigatória, conforme o artigo 11, inciso II, da Lei n. 8.213/91. 5. Restando comprovado o vínculo de emprego e a consequente qualidade de segurada, o benefício de
auxílio
-
acidente
concedido na sentença deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A sentença
trabalhista
que reconhece vínculo empregatício é apta a comprovar a qualidade de segurado para fins de concessão de benefício previdenciário, mesmo na ausência de participação do INSS na ação
trabalhista
."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/91, art. 11, II.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APL n. 0009547-03.2004.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01/08/2016.
(N.U 1004773-07.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Desse modo, estando caracterizada a natureza acidentária da controvérsia, resta inequívoca a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda previdenciária correspondente.

ACOLHO
, portanto, a preliminar.

Do mérito

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, apta a ensejar a concessão de auxílio-doença acidentário, com a pretendida conversão em aposentadoria por invalidez acidentária.

É incontroverso nos autos que o apelante apresenta lesão ortopédica consistente em ruptura total do bíceps esquerdo (CID S46.2), diagnosticada em 30/09/2020, circunstância reconhecida tanto no laudo pericial produzido na Justiça do Trabalho quanto na perícia judicial realizada no presente feito.

A irresignação recursal, entretanto, busca extrair dessa constatação a consequência jurídica de incapacidade para o labor, alegando, em síntese, que haveria contradição entre as conclusões periciais: de um lado, o laudo trabalhista teria identificado certo grau de incapacidade; de outro, o laudo produzido nestes autos teria reconhecido a lesão, porém afastado a existência de incapacidade relacionada ao acidente. O argumento não prospera.

Com efeito, o laudo pericial elaborado no âmbito da Justiça do Trabalho (id. 336908864 - Pág. 4), concluiu que a ruptura total do bíceps esquerdo acarretava incapacidade parcial e temporária para as atividades que demandassem esforço físico do membro superior esquerdo, estimando redução da capacidade laborativa em 60%
para a função então examinada
(operador de pá carregadeira, com execução de tarefas de carregamento de pneus), além de consignar a possibilidade de reversão mediante tratamento cirúrgico e fisioterapia.

Confira o trecho do laudo pericial:

“ [...] Tal condição traz incapacidade para a atividade de operador de pá carregadeira, que exercia na Reclamada. Essa incapacidade é parcial e temporária (para operar a pá carregadeira, apenas de 10%, pois tem incapacidade apenas para subir no equipamento e não para operá-lo em si – para a atividade de carregamento de pneus, a incapacidade é total). Assim, estima-se uma redução da capacidade laborativa em 60%. É temporária, pois será eliminada após receber tratamento cirúrgico e posterior tratamento fisioterápico.

Não há incapacidade para atividades que não demandem esforço físico do MSE (não dominante). [...]” (id. 336908864 - Pág. 4)

Já a perícia judicial realizada nestes autos, por sua vez, reconheceu a mesma lesão (CID S46.2), apontou limitação funcional parcial do ombro esquerdo e dor à elevação do membro acima da linha do ombro, mas foi categórica ao afirmar que tais achados não geravam incapacidade para a atividade laboral habitual considerada no processo, qual seja, a de apontador de mão de obra, concluindo pela aptidão ao trabalho. Veja-se:

“[...] 9 – Sendo a autora portadora de lesão, esta resultou em incapacidade para o trabalho que habitualmente exercia, considerando sua formação profissional, idade e nível intelectual?

Resposta: Ao exame médico pericial não foi constatada incapacidade para a sua atividade laboral habitual (apontador de mão de obra). [...]” (id. 336908859 - Pág. 7/8)

Em laudo complementar, a perita esclareceu que a análise da capacidade se deu à luz dessa ocupação específica, diversa daquela apreciada na Justiça do Trabalho, reafirmando que a conclusão de aptidão se manteve porque a condição clínica mostrava-se compatível com a atividade examinada e porque não havia, naquele momento, documentação médica indicando tratamento cirúrgico ou outra conduta terapêutica que justificasse afastamento laboral. Veja-se:

“[...] I II – DISCUSSÃO E CONCLUSÃO MÉDICO PERICIAL:

Diante da reanálise do laudo médico pericial realizado em 10 de fevereiro de 2023, pode-se afirmar que a atividade laboral analisada para o pedido de incapacidade foi a de apontador de mão de obra (descrição do CBO abaixo), conforme relato do requerente e a descrição na Petição Inicial, histórico laboral diferente do analisado na Justiça do trabalho. Outro ponto a ser respondido é quanto aos diagnósticos, no item IV do laudo foi descrito o CID-10: S 46.2 - Traumatismo do músculo e tendão de outras partes do bíceps, que é mais específico que os demais CIDs citados anteriormente. Afirmo que todas das queixas e diagnósticos foram analisadas durante a perícia. E quanto a capacidade laboral foi amplamente discutido no item V com a descrição da história clínica, exame físico e a análise documental que associada a atividade laboral habitual foi conclusiva para a aptidão ao trabalho por apresentar condição clínica compatível com a mesma, não sendo apresentado documento médico com a indicação de tratamento cirúrgico ou outro tipo de tratamento que justificasse o seu afastamento naquele momento.

Portanto, a conclusão está mantida, conforme o item VI do laudo médico pericial.

IV – REFERÊNCIA:

CBO 4142-05 Apontador de mão de obra: Apontam a produção e controlam a frequência de mão de obra. Acompanham atividades de produção, conferem cargas e verificam documentação. Preenchem relatórios, guias, boletins, plano de carga e recibos. Controlam movimentação de carga e descarga nos portos, terminais portuários e embarcações. Podem liderar equipes de trabalho. [...]” (id. 336908876 - Pág. 1/ 2)

Dessa forma, não se identifica contradição técnica propriamente dita, mas avaliações contextualizadas em parâmetros distintos: no laudo trabalhista, a aptidão foi aferida em relação a ocupação de natureza eminentemente braçal, com exigência de esforço do membro superior esquerdo.

Já no laudo previdenciário, referente aos presentes autos, a capacidade foi apreciada com base na atividade habitual indicada e analisada no feito, de contornos predominantemente de controle/acompanhamen­to de produção, sem demonstrativo técnico de exigência de esforço físico intenso do membro acometido, razão pela qual a limitação parcial descrita não foi reputada incapacitante para essa função.

Assim, a discrepância constatada entre os pareceres técnicos decorre da atividade considerada em cada situação específica, de modo que o relatório médico produzido na reclamatória trabalhista não possui força probatória bastante para afastar a conclusão alcançada pela perita nomeada nestes autos.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO
-
ACIDENTE
. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível manejada por segurado do INSS, em ação previdenciária cujo objeto era a concessão de
auxílio
-
acidente
com fundamento no art. 86 da L. 8.213/1991. O pedido fora julgado improcedente em primeiro grau, com base em laudo pericial que concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa. A decisão agravada entendeu pela suficiência da prova técnica e manteve a sentença de improcedência.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a divergência entre laudos periciais subscritos por um mesmo profissional, em ações distintas, autoriza a desconsideração do laudo produzido nos presentes autos; e
(ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de oitiva do perito, bem como se está presente a redução da capacidade laborativa exigida para concessão do
auxílio
-
acidente
, à luz do Tema 416 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial produzido nos presentes autos concluiu, de forma clara e objetiva, pela inexistência de limitação funcional, descartando a redução da capacidade laboral.
4. A existência de laudo divergente, ainda que oriundo de outro processo e subscrito pelo mesmo perito, não se mostra suficiente para infirmar o conteúdo do laudo judicial, que goza de presunção relativa de veracidade e não foi tecnicamente impugnado com elementos idôneos.
5. Não se configura cerceamento de defesa, porquanto ausente requerimento de esclarecimentos periciais a tempo e modo, tampouco demonstração de falha técnica no laudo impugnado.
6. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ prevê a concessão do
auxílio
-
acidente
em casos de redução mínima da capacidade para o trabalho habitual. Contudo, tal redução deve ser comprovada tecnicamente, o que não se verifica na hipótese em exame.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1.
A divergência entre laudos periciais emitidos em processos distintos, por si só, não invalida o laudo produzido nos autos, quando este se apresenta claro, técnico e devidamente fundamentado.

2. O
auxílio
-
acidente
previsto no art. 86 da L. 8.213/1991 exige a comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se presume, devendo estar demonstrada por prova pericial idônea.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; L. 8.213/1991, art. 86.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 416, Recurso Especial Repetitivo n. 1.230.957/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.10.2014.
(N.U 1024032-34.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

Logo, a premissa recursal de antagonismo entre laudos não se sustenta, porque ambos reconhecem a lesão, admitem limitação funcional parcial e apontam possibilidade terapêutica; divergem apenas quanto à repercussão da limitação sobre atividades específicas, o que é compatível com a lógica médico-pericial.

Superada essa questão, impende lembrar que, para a concessão do auxílio-doença, exige-se incapacidade temporária para o trabalho habitual, e, para a aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação.

No caso concreto, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório no presente feito, e voltada diretamente ao objeto da lide previdenciária, concluiu inexistir incapacidade para a atividade habitual considerada, afirmando expressamente que o apelante está apto ao trabalho.

Não há elemento técnico contemporâneo, idôneo e suficiente a infirmar essa conclusão, tampouco se pode extrair do laudo trabalhista, por si só, a imposição de benefício por incapacidade nesta demanda, sobretudo porque ali se reconheceu incapacidade parcial e temporária, passível de reversão mediante cirurgia e fisioterapia, o que, de todo modo, é incompatível com o requisito de definitividade e irreabilitabilidade exigido para a aposentadoria por invalidez.

Ademais, o laudo complementar do presente processo enfrentou expressamente a invocação do laudo trabalhista, esclarecendo a diferença de histórico laboral analisado e mantendo, de maneira motivada, a conclusão de aptidão

Assim, ausente demonstração robusta de incapacidade laborativa atual para o trabalho habitual e, com maior razão, de incapacidade total e permanente, não se evidencia o alegado
error in judicando
na sentença que julgou improcedente o pedido.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
ACOLHO A PRELIMNAR
de competência da Justiça Estadual e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026